Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719175-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Observo que, por envolver interesse de incapaz, houve manifestação do Parquet na instância originária. Assim, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora